Tribunal: TJMT
Processo: 1031985-07.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031985-07.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDRA IZILDA DE SOUZA - CPF: 011.221.911-03 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), DORACY ISIDIA DA SILVA - CPF: 406.725.901-82 (APELADO), DORACY ISIDIA DA SILVA - CPF: 406.725.901-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BPC/LOAS. PESSOA INTERDITADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. PROVA BIOMÉTRICA FRÁGIL. LOGOTIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES E HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por Sandra Izilda de Souza, representada por sua genitora e curadora, declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples das parcelas descontadas, autorizou a compensação do valor efetivamente creditado à autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A autora, beneficiária de BPC/LOAS e pessoa civilmente incapaz e interditada, alegou descontos indevidos iniciados em fevereiro de 2023, decorrentes de contratação que não solicitou nem autorizou. O banco sustentou a validade da contratação digital, realizada com biometria facial, geolocalização e disponibilização de crédito por TED, além de invocar aceitação tácita, venire contra factum proprium e duty to mitigate the loss.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a validade da contratação digital do cartão de crédito consignado atribuído à autora interditada; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada, especialmente a fotografia usada para validação biométrica com logotipo de instituição financeira diversa, é suficiente para demonstrar manifestação válida de vontade; (iii) determinar se a inexistência do contrato autoriza a restituição simples das parcelas descontadas, com compensação do valor creditado; (iv) definir se os descontos indevidos sobre benefício assistencial de pessoa interditada configuram dano moral indenizável; e (v) estabelecer se devem ser mantidas as astreintes, a indenização e os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a instituição financeira e a beneficiária de BPC/LOAS configura relação de consumo, de modo que o banco responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O art. 373, II, do CPC impõe ao banco o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a regularidade da contratação que deu origem aos descontos em benefício assistencial.

A validade de contratação eletrônica exige mecanismos capazes de garantir autenticidade, integridade e autoria da manifestação de vontade, sobretudo quando envolve pessoa interditada, representada por curadora idosa, em contexto de hipervulnerabilidade.

A fotografia da curadora utilizada como suposta validação biométrica não comprova validamente a contratação com o Banco Pan S.A., pois foi produzida em ambiente que ostenta logotipo de instituição financeira diversa, o Banco BMG, circunstância que compromete a credibilidade da prova e impede a confirmação inequívoca da ciência e da vontade da representante legal.

A geolocalização e a disponibilização de crédito por TED não superam a contradição existente na prova biométrica, pois não demonstram, de forma segura e inequívoca, que a curadora celebrou negócio jurídico com o banco apelante e teve ciência de seus termos.

O venire contra factum proprium não se aplica contra pessoa civilmente incapaz, cuja proteção legal impede a presunção de convalidação de negócio nulo pelo mero recebimento de crédito não solicitado ou pela ausência de insurgência administrativa imediata.

A ausência de prova válida da manifestação de vontade justifica a declaração de inexistência do contrato e do débito, com retorno das partes ao status quo ante.

A restituição simples das parcelas descontadas, com compensação do valor de R$ 1.166,00 efetivamente creditado à autora, evita enriquecimento ilícito e observa a ausência de demonstração de má-fé apta a justificar devolução em dobro.

Os descontos indevidos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, titularizado por pessoa interditada, ultrapassam mero dissabor e configuram dano moral, pois decorrem de falha de segurança da instituição financeira e privam a autora de parcela de verba essencial à subsistência.

A indenização por dano moral de R$ 5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a hipervulnerabilidade da autora, a natureza alimentar do benefício atingido, a falha grave na validação biométrica e a capacidade econômica das partes.

As astreintes são admissíveis para compelir o cumprimento de obrigação judicial e podem ser revistas se excessivas, mas devem ser mantidas quando compatíveis com a obrigação, com a razoabilidade, a proporcionalidade, a equidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação são compatíveis com a natureza do litígio e o trabalho desenvolvido pelo patrono, devendo ser majorados para 16% diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a regularidade de contratação digital que gera descontos em benefício assistencial de pessoa interditada. 2. A prova biométrica vinculada a ambiente com logotipo de instituição financeira diversa não demonstra manifestação válida de vontade para contratação de cartão de crédito consignado. 3. A inexistência de prova válida da contratação impõe a declaração de inexistência do contrato e do débito, com restituição simples dos valores descontados e compensação do montante efetivamente creditado. 4. Os descontos indevidos sobre benefício assistencial de pessoa interditada configuram dano moral indenizável quando decorrem de falha de segurança da instituição financeira. 5. O venire contra factum proprium não pode ser invocado para convalidar negócio impugnado por pessoa civilmente incapaz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e danos morais que lhe move Sandra Izilda de Souza, representada por sua curadora Doracy Isidia da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado n.º 768744664-6 e de qualquer débito dele decorrente, condenando a instituição financeira apelante à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício assistencial da autora, autorizada a compensação do montante de R$ 1.166,00 (um mil, cento e sessenta e seis reais) comprovadamente creditado em favor da consumidora, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a plena regularidade da operação e a higidez do vínculo contratual. Aduz que a contratação do cartão benefício consignado (RCC) encontra amparo na Lei n.º 14.431/2022 e foi formalizada mediante procedimento digital seguro, com assinatura por biometria facial e geolocalização em correspondente bancário, asseverando que a disponibilização do valor do saque via TED e a manutenção dos descontos por período considerável sem insurgência administrativa configuram aceitação tácita e atraem a incidência do instituto do
venire contra factum proprium
, motivo pelo qual defende a inexistência de ato ilícito ou vício de consentimento, requerendo o afastamento das condenações ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, o redimensionamento da multa cominatória e a minoração da verba honorária sucumbencial.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial ou, alternativamente, o acolhimento dos pleitos sucessórios de redução das condenações pecuniárias.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 371339439).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sandra Izilda de Souza, representada por sua genitora e curadora Doracy Isidia da Silva, move ação de declaração de inexistência de débito c/c restituição de valores e dano moral em desfavor de Banco Pan S.A., objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado n.º 768744664-6 e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

Alega, em apertada síntese, que é beneficiária de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e constatou a ocorrência de descontos mensais indevidos em seus proventos, iniciados em fevereiro de 2023, decorrentes de uma contratação de cartão benefício que jamais solicitou ou autorizou. Ressalta sua condição de pessoa civilmente incapaz e interditada, sustentando que a retenção de valores de sua verba alimentar compromete sua subsistência e configura falha na prestação do serviço por fraude bancária.

O requerido apresentou contestação defendendo que o negócio jurídico é plenamente válido e foi formalizado por meio de procedimento digital seguro, com assinatura mediante biometria facial e geolocalização da contratante em unidade de correspondente bancário, asseverando que houve a efetiva disponibilização do crédito via transferência eletrônica (TED). Sustenta que a manutenção dos descontos por longo período sem insurgência administrativa configura aceitação tácita e atrai a incidência dos institutos do
venire contra factum proprium
e do
duty to mitigate the loss
, pugnando pela improcedência total da demanda (id. 371339420).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a prova documental produzida pelo banco é frágil e ostenta vício insuperável, apontando que a fotografia utilizada para a suposta validação biométrica da curadora apresenta, ao fundo, logotipo de instituição financeira diversa (Banco BMG), o que retira a fidedignidade da operação e reforça a tese de irregularidade no consentimento (id 371339432).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato e do débito, determinando a restituição simples das parcelas descontadas, autorizando a compensação do montante comprovadamente creditado em favor da autora e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Pan S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que a contratação digital observou rigorosamente as instruções normativas do INSS e a legislação de regência, inexistindo qualquer ilicitude. Defende que a disponibilização do valor do saque e a geolocalização do ato confirmam a presença da representante legal, requerendo a reforma integral do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial ou, sucessivamente, que seja minorado o valor da indenização e redimensionada a verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que a relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a validade da contratação digital do cartão de crédito consignado, impugnada pela autora.

Ainda que a inversão do ônus da prova seja um direito básico do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), a distribuição ordinária do ônus probatório, prevista no art. 373 do CPC, já impunha ao banco o dever de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, cabia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação que deu origem aos descontos no benefício assistencial da apelada. Desse ônus, o banco não se desincumbiu.

Isso porque, a validade dos contratos celebrados por meio eletrônico depende da capacidade do sistema de garantir a autenticidade, a integridade e, crucialmente, a autoria da manifestação de vontade. Ao optar por essa modalidade de contratação, especialmente com consumidores hipervulneráveis, no caso, pessoa interditada, representada por curadora idosa, a instituição financeira assume o dever de adotar mecanismos de segurança robustos e transparentes.

No caso em análise, a prova apresentada pelo banco é manifestamente frágil e padece de vício insanável. A fotografia da curadora, que supostamente serviria como biometria facial para validar o contrato com o Banco Pan, foi realizada em um ambiente que ostenta, de forma clara, o logotipo de outra instituição financeira: o Banco BMG.

Tal fato, por si só, compromete irremediavelmente a credibilidade da prova e torna impossível atestar que a representante da autora estava, de fato, celebrando um negócio jurídico com o banco apelante e que tinha ciência de seus termos. A alegação de que outros dados, como geolocalização, comprovariam o ato, não tem o condão de suplantar uma contradição tão flagrante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao rechaçar contratações, especialmente em se tratando de consumidores vulneráveis:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INTERDITADO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de pessoa interditada por incapacidade absoluta, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. Nos termos do art. 104, I, e art. 166, I, do Código Civil,
é nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz.
A interdição judicial anterior ao contrato comprova a impossibilidade de manifestação válida de vontade. 6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a participação da curadora, configurando falha na prestação do serviço e nulidade absoluta do contrato (art. 169 do CC). 7. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa interditada caracterizam dano moral in re ipsa, sendo devida indenização no valor fixado em primeiro grau, por observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação da instituição financeira desprovida. Tese de julgamento:
“É nulo o contrato bancário firmado em nome de absolutamente incapaz após a decretação de interdição, impondo-se a restituição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.”
(RAC nº 1036440-32.2024.8.11.0041, 5ª Câm. de Direito Privado, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.09.2025).

Ademais, a tese de
venire contra factum proprium
é manifestamente inaplicável ao caso. Não se pode invocar comportamento contraditório contra pessoa civilmente incapaz, cuja proteção legal é absoluta, ou presumir que o mero recebimento de um crédito não solicitado convalida um negócio nulo.

Assim, foi correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato por ausência de prova válida da manifestação de vontade, tendo como consequência lógica o retorno das partes ao
status quo ante.

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

O juiz sentenciante determinou a restituição na forma simples, e não em dobro, ao mesmo tempo em que autorizou a compensação do valor de R$ 1.166,00 que foi efetivamente creditado na conta da autora, não merecendo qualquer reparo.

Avançando na resolução da celeuma, uma vez confirmada a inexistência do débito, ante a flagrante nulidade da contratação, passa-se à verificação da configuração do dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil, necessário se faz a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso vertente, o nexo de causalidade é cristalino. A conduta do banco apelante não se resume a uma falha abstrata de sistema, mas a um erro crasso e comprovado nos autos: a apresentação de uma 'selfie' de validação biométrica que, supostamente vinculando a curadora ao Banco Pan, ostenta de forma inequívoca o logotipo de uma instituição financeira concorrente (Banco BMG). Essa negligência grosseira permitiu a realização de descontos indevidos sobre o benefício previdenciário (BPC/LOAS) de uma pessoa interditada, gerando o dano.

Destarte, se retirarmos a conduta da instituição financeira que falhou em seu dever mínimo de segurança e verificação, certo que o dano sofrido pela autora, consistente na privação de parte de sua verba alimentar, desapareceria.

Visto isso, e em relação à exigibilidade da culpa, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14 do CDC, e respondem objetivamente pelos danos causados. Devem garantir segurança na utilização dos serviços que oferecem, o que manifestamente não ocorreu.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, sumulado no verbete nº 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso, já demonstrados.

Nesse contexto, passando à análise do
quantum
indenizatório, a Constituição Federal assegura a reparação em seu art. 5º, V e X. A fixação do valor, embora subjetiva, deve ser feita com bom senso e moderação, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, à extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A indenização tem o duplo escopo de compensar a vítima e de impor uma penalidade ao ofensor, para que adote mais cuidado e disciplina em suas operações.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$

5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se não apenas compatível, mas necessária e adequada. Considera as particularidades do caso, notadamente a hipervulnerabilidade da autora (pessoa interditada), a natureza alimentar do benefício atingido e a conduta manifestamente negligente da instituição financeira, observando com precisão os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto alegação de inaplicabilidade da multa não procede.

A imposição de multa disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono,
estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026